Tribunal: TJDFT
Processo: 0727454-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Verba honorária. Súmula 345. Impugnação. Rejeição. Honorários advocatícios. Súmula 519. Fatos geradores distintos. Verba honorária mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que deferiu o levantamento de honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legitimidade da decisão que deferiu o levantamento da verba.
III. Razões de decidir
3. O enunciado 345 do STJ estabelece serem devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.
4. O entendimento consolidado na súmula em questão não se confunde, contudo, com a orientação emanada na Súmula 549, que estabelece que não são devidos honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação.
5. A verba honorária foi fixada com base no enunciado 345 e é devida pelo ente distrital em razão da execução individual promovida pela agravada, não havendo qualquer relação do importe fixado com a rejeição da impugnação promovida posteriormente.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A fixação inicial de honorários em cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos da Súmula 345 do STJ, é autônoma e não se confunde com eventual condenação por rejeição de impugnação (Súmula 519/STJ)
__________
Dispositivos relevantes citados: Súmulas 345 e 519/STJ; REsp Repetitivo 1.134.186/RS.